Tribunal: TJES
Processo: 5006891-76.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006891-76.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VISTO EM INSPEÇÃO/2022

VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. TENTATIVA DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO. RELATA A PARTE AUTORA, QUE ADQUIRIU, POR INTERMÉDIO DO SÍTIO ELETRÔNICO DA DECOLAR.COM LTDA, UM PACOTE DE VIAGEM, COMPOSTO POR VOO E HOSPEDAGEM, COM O OBJETIVO DE CELEBRAR SUA LUA DE MEL. ALEGA QUE EM RAZÃO DA DECRETAÇÃO DE PANDEMIA POR COVID-19, OPTARAM POR CANCELAR AS HOSPEDAGENS E SER REEMBOLSADOS, SITUAÇÃO ESTA OPORTUNIZADA QUANDO DA AQUISIÇÃO DO PACOTE, ENTRETANTO, NO MOMENTO DO REQUERIMENTO, NÃO FOI POSSÍVEL REQUERER O REEMBOLSO DAS PASSAGENS AÉREAS, POIS, SEGUNDO A PRIMEIRA RÉ, A COMPANHIA AÉREA, ORA SEGUNDA RÉ, NÃO PERMITIA, ANTE ISSO, DENTRE AS OPÇÕES, OS AUTORES OPTARAM POR DEIXAR AS PASSAGENS AÉREAS EM ABERTO, SENDO OPORTUNIZADO USÁ-LAS EM UMA NOVA DATA NO PERÍODO DE ATÉ UM ANO. ALEGAM QUE QUANDO FORAM TENTAR UTILIZAR O CRÉDITO QUE POSSUÍAM JUNTO AOS RÉUS, FORAM SURPREENDIDOS COM A INFORMAÇÃO DE QUE SOMENTE PODERIAM USAR O CRÉDITO COM A CONDIÇÃO DE QUE FOSSE O MESMO ITINERÁRIO. APÓS RECLAMAÇÕES CONSEGUIRAM REMARCAR AS PASSAGENS, PORÉM SÓ HAVIA UMA OPÇÃO DE ESCOLHA DISPONÍVEL, SENDO INFORMADO AINDA QUE SERIA NECESSÁRIO PAGAR UM VALOR R$508,22 A MAIS, DIFERENÇA ESSA INTITULADA COMO “INTERESSE”. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA (I) CONDENAR AS PARTES REQUERIDAS NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA CONFIRMAÇÃO DOS BILHETES DAS PARTES REQUERENTES SEM QUALQUER COBRANÇA DE MULTA OU PENALIDADE, (II) CONFIRMAR A DECISÃO PROVISÓRIA PARA CONDENAR A DECOLAR.COM, A RESTITUIR ÀS PARTES REQUERENTES A QUANTIA DE R$285,93, (III) CONDENAR AS PARTES REQUERIDAS, SOLIDARIAMENTE, A PAGAREM A CADA PARTE AUTORA O VALOR DE R$5.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DA DECOLAR.COM LTDA. ARGUINDO, PRELIMINARMENTE, SUA ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA PRESENTE DEMANDA, E NO MÉRITO A REFORMA DA SENTENÇA PARA (I) REQUER QUE A RESTITUIÇÃO DOS VALORES OCORRA NO PRAZO DE ATÉ 12 MESES CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA ADOTADA PARA OS CASOS DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, (II) CASO A SENTENÇA NÃO SEJA REFORMADA, REQUER QUE A RESTITUIÇÃO OCORRA CONFORME A POLÍTICAS DESCRITA NO VOUCHER NO PRAZO CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, (III) REFORMA DA SENTENÇA NO QUE TANGE AO QUANTUM INDENIZATÓRIO MORAL JÁ QUE A CONDENAÇÃO ESTÁ EM DESACORDO COM A LEI 14.046/2020. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA, O STJ PACIFICOU ENTENDIMENTO DE QUE AS AGÊNCIAS DE TURISMO RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO NA HIPÓTESE DE COMPRA E VENDA DE PASSAGENS JUNTO A COMERCIALIZAÇÃO DE PACOTES DE VIAGENS (AGRG NO RESP 1453920/CE, REL. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 09/12/2014, DJE 15/12/2014; RESP 758184/RR, REL. MINISTRO JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, JULGADO EM 26/09/2006, DJ 06/11/2006 P. 332; RESP 1857100/RO (DECISÃO MONOCRÁTICA), REL. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 27/05/2020, PUBLICADO EM 01/06/2020; RESP 1791010/RO (DECISÃO MONOCRÁTICA), REL. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, JULGADO EM 11/03/2019, PUBLICADO EM 18/03/2019; ARESP 1401753/SP (DECISÃO MONOCRÁTICA), REL. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 01/02/2019, PUBLICADO EM 13/02/2019).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES POR PARTE DA REQUERIDA. FALHA NA REMARCAÇÃO DA RESERVA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO PELA PARTE REQUERIDA. DESÍDIA DA REQUERIDA EM SOLUCIONAR A QUESTÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA NO DEVER DE COOPERAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO RETRATADA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA MERO ABORRECIMENTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.